Tribunal: TJDFT
Processo: 0708544-10.2023.8.07.0017
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-01

Ementa:
Ementa: DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO. GUARDA DE MENOR. SUSPEIÇÃO DE PERITA. GUARDA UNILATERAL. GUARDA COMPARTILHADA. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I – CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de guarda formulado pelo genitor e deferiu a guarda unilateral do menor à genitora, com regulamentação da convivência paterna. O recurso busca a fixação da guarda compartilhada com lar de referência paterno, alegando suspeição da perita judicial.
I – CASO EM EXAME
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há nulidade da sentença por cerceamento de defesa em razão da alegada suspeição da perita judicial; e (ii) estabelecer se é cabível a modificação da guarda unilateral materna para guarda compartilhada com lar de referência paterno.
II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A alegação de suspeição da perita judicial não encontra respaldo em prova concreta, sendo insuficiente o relato do menor para infirmar a presunção de imparcialidade da profissional. A oitiva do menor foi devidamente realizada pelo Setor Psicossocial, não havendo cerceamento de defesa.
4. A guarda compartilhada é a regra no ordenamento jurídico, mesmo em casos de conflito entre os genitores, desde que ambos estejam aptos ao exercício da parentalidade. No caso, o laudo psicossocial recomenda a guarda compartilhada, com manutenção do lar materno, por considerar a criança adaptada à rotina atual.
5. A adoção da guarda compartilhada, com manutenção do lar materno e regulamentação da convivência paterna, atende ao melhor interesse da criança, promovendo equilíbrio emocional e fortalecimento dos vínculos familiares.
III – RAZÕES DE DECIDIR
6. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento: "1. A alegação de suspeição da perita judicial exige prova concreta de vínculo que comprometa sua imparcialidade.2. A manutenção do lar de referência deve considerar a adaptação da criança e a ausência de risco concreto no ambiente familiar."
______________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 227; CC/2002, arts. 1.583, 1.584, § 2o, 1.630; ECA, art. 1o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.629.995/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 19/12/2016.